Tribunal: STF
Processo: RE 613318
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Sônia Beatriz Bess Melchior com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 1, fls. 132/139), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado (peça 1, fls. 108/111):



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO DA RPV E O SEU EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 100 DA CF – RPV JÁ PAGA.



    Apelo desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, o desacerto do acórdão recorrido ao não reconhecer a incidência de juros e correção monetária entre a data de cálculo e a da requisição de pequeno valor. 



    Inicialmente este recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello que proferiu decisão (peça 2), por meio da qual determinou a devolução dos autos para que o Tribunal a quo observada a sistemática da repercussão geral, no tocante ao RE 579.431 RG. 



    É o relatório. DECIDO.



    A respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 579.431 RG, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 96/RG), e fixou a seguinte tese :



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 6), assentando as seguintes conclusões:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO APÓS O PRAZO LEGAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015.



    1. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.037) assentou a tese de que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    2. Trata-se, portanto, da incidência de juros de mora após o “período de graça” na hipótese de adimplemento parcial do requisitório, inaplicável ao caso dos autos, em que a decisão agravada trata da incidência de juros e correção monetária em razão do pagamento da RPV em atraso pelo devedor.



    3. A decisão proferida por esta 4ª Câmara, portanto, não se enquadra na matéria prevista no respectivo tema, não se tratando, portanto, da hipótese de reapreciação da matéria na forma no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015.



    4. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara.



    DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema – peça 7 (CPC, artigo 1.041, caput).



    Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    Posta a questão nesses termos, observo que o Tribunal a quo divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 579.431 RG, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 96/RG), no tocante à incidência de juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição.



    Para além disso, o Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul não observou a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de expedição de RPV complementar para a correção de erro material e inexatidão aritmética, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado, quando o somatório das requisições não ultrapassar o limite definido desse valor referencial das obrigações de pequeno valor (ADI 2924, Relator o ministro Carlos Velloso; RE 472.200 AgR, Relator o ministro Joaquim Barbosa; AI 821.239 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, entre outros):



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 420.827 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar a incidência, em favor de Sônia Beatriz Bess Melchior, dos juros e da correção monetária entre as datas de cálculo e da efetiva expedição da requisição de pequeno valor .



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator